Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-70.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acordo foi realizado antes da citação do apelado, ou seja, antes de estabelecida a relação processual entre as partes. Nos termos do art. 238 do CPC, a "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual", de modo que a triangularização processual somente está completa quando ocorre a efetiva citação.
2. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
3. Nesse compasso, a homologação do acordo e a suspensão do feito, nos termos do art. 313, II, do CPC, somente poderia ser aplicada nas hipóteses em que houver sido efetivada a relação processual. Assim, não tendo sido realizada a citação da parte ré a solução cabível e adequada no presente caso é a extinção da demanda por falta de interesse de agir.
4. Em caso de descumprimento do acordo entabulado entre as partes, cabe ao credor promover ação adequada e cabível para executá-lo, seguindo as normas regentes da espécie.
5.Caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, imperiosa a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.
6. Precedentes: Acórdão 1736524, 07210420820228070007, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1768974, 07141128020228070004, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO DESPROVIDO.